Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701096-07.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE DA SILVA TAVARES RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, COCA MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. É imperativo destacar que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal elucida que a ausência de preparo implica deserção, como se observa no julgado do ARE 1213790 AgR: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) (grifou-se) A jurisprudência das Turmas Recursais tem reafirmado e elucidado a aplicação destes dispositivos legais, como demonstram os seguintes excertos de decisões: JUIZADO ESPECIAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007, §§2o E 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO PROCESSUAL EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. 1. A sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada nos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento do preparo que compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 2. É inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam os Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 3. Nos Juizados Especiais, o prazo para comprovação das custas e do preparo conta-se de hora em hora, configurando-se extemporânea quando sua realização ocorre além das quarenta e oito horas legais. O Recurso Inominado foi interposto dia 03/02/18 às 14h21 (ID 3649292). No entanto, o pagamento do preparo recursal ocorreu no dia 05/02/18, após às 15h (ID 3649293), ultrapassando, portanto, o limite legal das quarenta e oito horas. 4. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas pelo recorrente. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1127556, 07275311020178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. 2. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado. 3. In casu, a parte autora interpôs o recurso inominado no dia 23.04.2021 (ID 26263557), juntado apenas o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 26263559). Contudo, apenas em 28.04.2021, ou seja, 05 dias depois, apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas processuais (ID's 26263562 e 26263563), com a indicação de recolhimento naquele mesmo dia 28.04.2021. 4. Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado em razão da deserção, posto que não houve o recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, conforme preveem os art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e art. 74, do Regimento Interno da Turma Recursal do TJDFT. 5. Ressalto ser inaplicável, na espécie, o art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). 6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1360611, 07145272520208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 29.4.2019, tendo sido o recurso inominado interposto em 30.4.2019 (ID 8650383), dentro do prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95. 2. Entretanto, o recorrente não pugnou pela gratuidade de justiça e não acostou qualquer comprovante de recolhimento, razão pela qual foi intimado a juntar ao feito documentos que comprovassem o recolhimento das custas e preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID 8758161). 3. Ocorre que os documentos ID 8807334 indicam o recolhimento extemporâneo do preparo, 21 dias após a interposição do recurso inominado, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. 4. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 5. Uma vez não constatado o pagamento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 6. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 8. Recurso não conhecido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 1177889, 07056523720188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Por meio do despacho ID 51600887, houve a determinação de intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, todavia, este limitou-se a demonstrar o recolhimento extemporâneo do preparo, em 22/08/2023 (ID 51775915 e seguintes), embora tenha interposto o recurso em 27/07/2023. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do RITR, não conheço o recurso interposto, ante a sua deserção. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito